Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. STJ. TEMA 1150. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
3. A revelia, por si só, não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (CPC, art. 345, IV).
4. A inversão do ônus da prova, por decisão preclusa, não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, do fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ.
5. A inexistência de início de prova consistente sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.